Tribunal: TJSP
Processo: 1021334-06.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Valor cobrado a título de seguro. Venda casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pela contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos interesses das

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato c.c. consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Valor cobrado a título de seguro. Venda casada que não desqualifica sua validade, por se tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pela contratante em relação ao mercado do produto. Proteção financeira que se presta aos interesses das partes contratantes na vigência do financiamento. Impossibilidade de anular cláusula que atendera a segurança jurídica desejada pelas partes na relação. Contrato que já se encontrava quitado à época da propositura da ação. Autor que usufruiu da cobertura do seguro no período da contratação. Exigibilidade mantida. Sentença reformada. Ônus de sucumbência carreado ao autor e ora mantido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000445352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021334-06.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
FIAT S/A, é apelado CLAUDIO AVELINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o juiz fará
declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (Digital)
Processo no 1021334-06.2019.8.26.0003
Comarca: 1a Vara Cível Foro Regional de Jabaquara São Paulo
Apelante: Banco Fiat S/A (Banco Itaú Veículos S/A)
Apelado: Cláudio Avelino
Voto no 18.130
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional de contrato
c.c. consignação em pagamento. Sentença de parcial
procedência. Inconformismo da ré. Valor cobrado a título de
seguro. Venda casada que não desqualifica sua validade, por se
tratar de tarifa compatível, sem arguição de onerosidade pela
contratante em relação ao mercado do produto. Proteção
financeira que se presta aos interesses das partes contratantes
na vigência do financiamento. Impossibilidade de anular
cláusula que atendera a segurança jurídica desejada pelas partes
na relação. Contrato que já se encontrava quitado à época da
propositura da ação. Autor que usufruiu da cobertura do seguro
no período da contratação. Exigibilidade mantida. Sentença
reformada. Ônus de sucumbência carreado ao autor e ora
mantido. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 157/163, que, em ação
revisional c.c. repetição de indébito, ajuizada por Cláudio Avelino
em face de Banco Itaú Veículos S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido, para condenar a ré a restituir ao autor, de
forma simples, o valor pago a título de seguro (R$670,00 item B.6
fl. 27), porquanto venda casada que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, corrigido pela TPTJ do desembolso e
acrescido de juros moratórios, a partir da citação. Sucumbente em
maior parte, o autor foi condenado ao pagamento da integralidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios da parte contrária, arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa.
A ré, não conformada, apela (fls. 167/170).
Alega, em síntese, que o seguro proteção
financeira cobre a perda de emprego, a incapacidade física, a
invalidez ou mesmo a morte do segurado, ou seja, tem como
beneficiário o próprio autor.
Não bastasse o exposto, há no contrato a
opção de não contratação do seguro, inexistindo venda casada por
meio de adesão ao contrato, pois a opção de contratação de seguro
é autonomamente preenchida.
Sustenta, por fim, que o apelado não
apresentou qualquer seguradora diferente, ou mesmo demonstrou
que os valores cobrados a esse título extrapolaram os de livre
mercado no ramo, ou seja, não houve qualquer abusividade, de
modo que o pedido da apelada deve ser julgado improcedente.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação.
O recurso é tempestivo, foi preparado
(fl.171/173).
O apelado, em contrarrazões, requer seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor, por entender que o contrato de
financiamento, firmado em 08/11/2013 (fl. 26/27), para pagamento
em 48 prestações, com primeiro vencimento em 12/12/2013 e
último vencimento em 12/11/2017, contém encargos abusivos,
propôs a demanda em tela, no dia 11/11/2019, pleiteando a sua
revisão.
O juízo “a quo”, após analisar todas as tarifas
e encargos impugnados, deu procedência parcial aos pedidos para
afastar somente a quantia paga a título de seguro, e merece
reforma, pelo que se segue.
Inicialmente, é importante ressaltar que
todas as tarifas e encargos impugnados com a inicial foram
apreciados em sentença, sendo certo que somente a ré apresentou
recurso.
Assim, dentro do princípio tantum devolutum
quantum appellatum, somente esta questão pode ser debatida em
sede recursal.
Feitas essas considerações, não se ignora
que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pela parte.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 26/27, bem como do valor fixo das contraprestações, para as
quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
No que toca à contratação de seguro o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo (1.639.320/SP), fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
Na hipótese, não se ignora que o contrato
traz identificado nas “características da operação” o seguro
contratado no valor de R$670,00, o que, em princípio, não deixa de
configurar venda casada, cuja tese adotada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça pode levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão
absoluta. Ela não deixa de exigir que se desça à concreção do que
está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
Nesse
ponto,
entre
as
coberturas
estabelecidas, a do seguro prestamista, objeto de tratamento no
recurso, veio para dar segurança jurídica ao negócio jurídico em
questão, onde, se já encerrada a obrigação por cumprimento do
pagamento das prestações quando da distribuição da revisional,
torna imperioso manter hígida essa obrigação tarifária, que foi
fixada por interesse do autor também.
Ademais, diante do sentido último útil que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circunda essa contratação, sem que o autor tenha alegado e
provado que a contratação do seguro lhe ficou onerosa pelo
comparativo
de
tarifas
praticadas
no
mercado
financeiro
concorrente, não há porque se reconhecer ter sido exigência
abusiva no contexto em que foi inserida, o da obtenção de
financiamento da espécie.
Além disso, à época da propositura da ação,
em 11/11/2019, o contrato já se encontrava encerrado, pois vencida
a última parcela em 12/11/2017, período de cobertura do seguro.
Portanto, o autor usufruiu do benefício da
cobertura do seguro por todo o período da contratação, não sendo
acertado retirar o direito da instituição financeira em torno do que
recebeu a título dessa tarifa, se decorrente de um serviço prestado.
Assim, por efeito do que se colocou acima,
dá-se provimento ao recurso da ré, de forma a tornar todos os
pedidos improcedentes.
Por fim, tendo que o ônus da sucumbência já
fora integralmente imposto ao autor, mantém-se a ele o quanto
arbitrado em sentença.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48099
Apelação Cível no 1021334-06.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Fiat S/A
Apelado: Claudio Avelino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para negar provimento ao recurso.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
além de não ter sido apresentada apólice em
separado assinada pelo autor, não foi permitido ao
consumidor
optar
pela
seguradora
de
sua
preferência, já que a instituição financeira
indicou a sua própria seguradora, “Itaú Seguros
S/A” (fls. 27
B.6), razão pela qual há de se
reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme
REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente
assegurada,
a
referida
cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do
outro contratante (a seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos do art. 51, IV, do CDC e
o valor cobrado indevidamente deve ser restituído
ao autor, conforme reconhecido na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
10FEF7AD
8
9
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6B4B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021334-06.2019.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.